Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (EXTEMPORANEIDADE) E EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS EM CONFORMIDADE AO COMANDO JUDICIAL ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA SOB O MANTO DA PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, pois o regular “recurso inominado” teria sido interposto pela parte devedora contra a sentença que encerrou a fase de cumprimento da obrigação imposta no comando judicial originário. Já a matéria nele a ser analisada (excesso de execução) é afeta a questão de fundo.

II. Mérito.

A. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “foram concedidos à parte autora, a procedência parcial do pedido, a fim de determinar a restituição das quantias pagas ao consórcio após o término do grupo ou contemplação da cota excluída, sendo permitida a dedução em favor da administradora, dos percentuais referentes a taxa de administração, conforme previsto no contrato, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a correção monetária a partir do ajuizamento da ação”; (ii) o cumprimento de sentença teria sido deflagrado de forma extemporânea, pois “o grupo de consórcios prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) meses para encerramento, cujo termo final previsto para encerramento do grupo é somente em 12/02/2036. E de igual modo, não houve a contemplação da cota excluída”; (iii) “ao julgar a impugnação à penhora apresentada pela recorrente, a ela negou acolhimento, sob o argumento de que a matéria impugnada está preclusa, bem como que a matéria impugnável face ao bloqueio de ativos via Sisbajud, conforme artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil, é limitada à impenhorabilidade do bem ou indisponibilidade excessiva, mas não sobre o excesso de execução ou parâmetros dos cálculos, conforme elencado pela embargante em suas razões de impugnação”; (iv) “a decisão fundamentada no artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil, para rejeitar a impugnação à penhora, não é aplicável, pois a lei 9.099/95 permite a apresentação de embargos à execução versando sobre erro de cálculo e manifesto excesso de execução”; (v) “a matéria impugnada pela executada, ora recorrente, não está preclusa, pois em nenhum momento houve a apresentação de embargos à execução para discussão dos valores executados”; (vi) “ao ingressar com o cumprimento de sentença o autor, realizou cálculos notavelmente equivocados, posto que utilizou-se de valores não deduzidos do percentual estipulado em sentença referente a taxa de administração”; (vii) “o percentual referente a taxa de administração deve incidir em cada parcela paga pelo requerente, para fins de restituição, conforme expresso no contrato”; (viii) “o exequente, ao realizar a dedução da taxa de administração total sobre valores pagos ao consórcio obtém um valor superior ao que foi realmente pago à título de fundo comum no grupo”; (ix) “o cálculo do autor consta com excesso de execução no montante de R$ 14.886,25 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), pois o valor atualizado corretamente conforme a sentença, contendo os abatimentos devidos é o total de R$7.336,60 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)”, para tanto colaciona planilha de cálculos que entende como devida; (x) “o cálculo apresentado pelo contador judicial, não faz jus ao estipulado em contrato, bem como o determinado em sentença, haja vista que ao realizar a correção monetária e aplicar os juros de mora o contador judicial, não aplicou as deduções dos percentuais previstos em contrato referente a taxa de administração”.

B. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o comando judicial, com trânsito em julgado em 15.02.2022 (id 39732408), declarou rescindido os contratos celebrados entre as partes e condenou a requerida a pagar ao requerente, a título de restituição, o valor de R$ 22.464,00 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) (id 109165016 e 109165019), referente ao total despendido em razão do consórcio, descontado a taxa de administração prevista contratualmente, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, seguro etc. Ao montante da condenação deverá ser acrescido correção monetária (INPC-IBGE) a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (05/10/2021). Após o trânsito em julgado, cumpre à parte autora solicitar por petição o início da execução, instruída com planilha atualizada do cálculo, conforme regra do § 2o do artigo 509 do CPC/2015 e do art. 52, IV, da Lei no 9.099/95. Não sendo efetuado o pagamento voluntário da obrigação, advirto ao requerido que poderá ser acrescido ao montante da dívida multa de 10% (dez por cento), conforme dicção do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; (ii) após a impugnação apresentada pela executada, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para ser “abatida a taxa de administração prevista contratualmente (id. 109165015) no montante de 26% (vinte e seis por cento)”; (iii) em 17.5.2022, após a manifestação das partes acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o juízo de origem acolheu a impugnação e declarou a “inexigibilidade do título”, sob o fundamento de que o valor só poderia “ser exigido após o encerramento do plano ou na contemplação”; (iv) em 30.5.2022, o juízo deferiu o pedido de reconsideração apresentado pelo exequente para retificar a decisão anteriormente proferida, sob os seguintes fundamentos: (...) ainda que inicialmente tenha sido mencionado no corpo da sentença que o direito de restituição é devido quando da contemplação ou do encerramento do grupo, observa-se que, no caso em tela, não foi expressamente consignado no dispositivo tal restrição. Em verdade, além da inexistência do condicionamento no dispositivo, houve a fixação dos juros a partir da citação e a advertência quanto ao início da execução (após o trânsito em julgado), além de os embargos declaratórios terem sido rejeitados. Ademais, a insurgência quanto ao momento para pagamento deveria ter sido objeto de oportuno e tempestivo recurso, o que não foi feito, razão pela qual não pode a executada, somente na fase do cumprimento de sentença, alegar matérias que a beneficiam sem ter apresentado a insurgência no momento adequado e através de recurso. Portanto, as alegações de inexigibilidade aventadas pela executada não merecem acolhimento, porque assim não ficou estabelecido na sentença; (v) ato contínuo, determinou o prosseguimento do processo executório, inclusive com a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria e o reconhecimento do transcurso do prazo para pagamento voluntário (id 39732448); (vi) em 22.7.2022, o juízo rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que a matéria impugnada (excesso de execução) estaria preclusa (id 39732482); (vii) opostos aclaratórios contra a referida decisão, foi prolatada a sentença de rejeição e consequente extinção do processo (id 39732490).

C. Nesse quadro fático-processual, conforme consignado na decisão que determinou o prosseguimento da demanda executória (id 39732448), forçoso reconhecer que os parâmetros estabelecidos, nos termos do comando judicial originário, estão cobertos sob o manto da preclusão máxima desde 15.02.2022 (Código de processo Civil, artigos 502 e 507).

D. No ponto, a parte dispositiva da sentença (id 3973297) não impõe condicionante para que o cumprimento da obrigação de pagar ocorra tão somente após o encerramento do plano ou na contemplação das cotas excluídas.

E. Registre-se que as alegações de excesso de execução e inexigibilidade do título executivo judicial (apresentadas nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil c/c Lei 9.099/1995, artigo 52, inciso IX) já teriam sido rejeitadas pela decisão de id 39732448, contra a qual não adveio recurso pela via adequada (id 39732470). Nesse contexto, a decisão, ora revista, de rejeição da impugnação à penhora com fundamento no artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil revela-se legítima (id 39732482), uma vez que as aludidas questões de defesa já teriam sido rejeitadas pelo juízo de primeiro grau e, portanto, estariam preclusas.

F. Desse modo, não há de se falar em inexigibilidade do título nem em excesso de execução, até porque o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial estaria em conformidade aos parâmetros estabelecidos no comando judicial (decote do valor referente à taxa de administração). Escorreita, pois, a sentença extintiva, dado o cumprimento da obrigação da pagar.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).